Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-12.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE.

1. Hipótese de responsabilidade da instituição financeira participante da cadeia de consumo.

2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

3. No caso, é possível concluir que a apelante prestou serviço de mútuo por meio de alienação fiduciária sem a devida cautela, pois não verificou a eventual legitimidade do primeiro réu em vender referido automóvel. Por essa razão, deve suportar o prejuízo sofrido pela demandante.

4. Recurso conhecido e desprovido.